Tribunal: TJDFT
Processo: 0748565-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE VAZAMENTO INTERNO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, relativos à revisão das faturas referentes aos meses de junho (R$3.135,95); e julho/2022 (R$4.348,34), para serem reduzidas ao valor correspondente ao consumo mensal de 9m3, bem como a abstenção da empresa de suspender o fornecimento de água da unidade consumidora do recorrente, em relação às faturas discutidas nos autos. Em suas razões, o recorrente sustenta que não existe vazamento no imóvel, de acordo com laudo apresentado por empresa especializada em detectar problemas na tubulação. Pede a reforma da sentença.
2.Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, uma vez que o recorrente está patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões, id. 47615015.
3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente. Verifica-se, na hipótese a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante, processado pela recorrente. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o consumo aferido em face de sua média, o que foi demonstrado pelas faturas emitidas pela ré em meses anteriores, cumpriria àquela demonstrar a exatidão da medição. Ademais, observa-se que o recorrente agiu de forma a obter laudo de vistoria nas instalações hidráulicas de seu imóvel, a fim de comprovar que as faturas foram emitidas de maneira irregular. Na dicção do inciso II do art. 333 do CPC, caberia à recorrida demonstrar a existência de problema de vazamento de responsabilidade do consumidor, a regularidade do sistema medidor, e que as faturas teriam sido emitidas em razão do consumo apurado, o que não foi feito.
4. Com efeito, pelos documentos inseridos nos autos, restou evidenciado que o consumo médio de água no imóvel do recorrente gira em torno de 9 m3, e que, após a realização de vistoria por empresa caça vazamentos, nenhuma irregularidade foi constatada na tubulação da unidade consumidora. Não há nenhuma prova nos autos a comprovar o efetivo consumo no período impugnado ou demonstrar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/03) - ao contrário, a empresa caça vazamentos não encontrou qualquer vazamento proveniente da tubulação interna.
5. Nesse cenário, imperativa a reforma da sentença para determinar a revisão das contas/faturas de fornecimento de água dos meses de junho e julho/2022, nos termos do valor médio das faturas anteriores, bem como a abstenção da empresa de suspender o fornecimento do serviço na unidade consumidora situada no SIG, Quadra 3, Bloco B, loja 30.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para acolher os pedidos do recorrente e determinar a revisão das contas/faturas de fornecimento de água dos meses de junho e julho/2022, nos termos do valor médio das faturas anteriores, bem como a abstenção da empresa de suspender o fornecimento do serviço na unidade consumidora situada no SIG, Quadra 3, Bloco B, loja 30.
7. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.